Tribunal: STF
Processo: HC 221933
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Ricardo dos Santos Filho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 719.799/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Posteriormente, o Tribunal local negou provimento ao recurso de apelação defensivo e indeferiu a respectiva revisão criminal.



    A defesa alega constrangimento ilegal, apontando indevida incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, aduz



    “no vertente caso há apenas a menção genérica de que o delito teria sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino presente somente no registro da ocorrência em sede policial, ou seja, não há referência alguma acerca da distância concreta entre o palco dos acontecimentos e a creche municipal e o colégio estadual Nossa Senhora dos Navegantes apto a preencher o requisito “imediações” capaz de tipificar a majorante prevista no dispositivo legal.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para afastar a referida causa de aumento, redimensionando-se a pena imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado concluiu que "ficou comprovado que o apelante foi surpreendido por policiais em conhecido ponto de venda de drogas, situado nas imediações de estabelecimento de ensino". Assim, não há como afastar a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que é de caráter objetivo. 



    2. O entendimento adotado pela Corte a quo está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o pretendido afastamento da referida causa de aumento não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Relator o Ministro Luiz Fux). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentada a mesma controvérsia:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça justificou corretamente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo interno desprovido.(HC nº 208.654-AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 28/4/22).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA . FATOS E PROVAS. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 208.744-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/3/22).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 



    3. Ordem denegada.” (HC nº 138.944/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/8/17).



    Por fim, foi reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas considerando “que o apelante foi surpreendido por policiais em conhecido ponto de venda de drogas, situado nas imediações de estabelecimento de ensino”, logo, para divergir desse entendimento seria necessária a incursão em matéria fático probatória, o que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente